Tribunal: STF
Processo: HC 256629
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, sob o fundamento de que haveria ilegalidade flagrante no caso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto da revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.



    4. A concessão da ordem de ofício em habeas corpus é medida excepcional, restrita a situações de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal evidente, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o writ não admite dilação probatória nem reexame do conjunto fático-probatório das instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental não provido.